Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-39.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS face a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1007418-39.2018.8.11.0040 julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta por APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., para o fim de declarar a nulidade da CDA executada e fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do apelante, que por sua vez, é patrono da executada.
Nas razões recursais, requer a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que “não tem recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo pessoa pobre na acepção jurídica do termo”.
Aduz que “tratando-se de execução fiscal extinta sem julgamento do mérito, cumpria ao juízo a quo condenar a parte recorrida nos moldes do art. 85, §3o, II do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4o, III do CPC”.
Ao final, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença objurgada a fim de majorar os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme a regra do art. 85, §3o, II do CPC.
No despacho proferido em 19/02/2021 fora oportunizado ao recorrente que comprovasse a condição de hipossuficiência (ID 76693961).
Em 03/03/2021 se manifestou no sentido de pagar as custas, no entanto, ao simular o valor este chegou a R$ 21.000,00 (vinte e um mil) e reiterou que não possui condições de arcar com o montante sem o prejuízo do sustento de sua família.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso visa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para 10% sobre o valor da causa (R$ 714.628,12 - setecentos e quatorze mil seiscentos e vinte e oito reais e doze centavos).
Para ver o apelo processado requereu a benesse da justiça gratuita. Intimado para juntar novos documentos, o recorrente informou sobre pagar o preparo para dar celeridade ao processo, mas ao calcular o valor se deparou com um montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil).
A princípio não se mostra viável o pagamento de R$ 21 mil a título de preparo recursal, para tentar a revisão de uma sentença onde os honorários foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalmente em discordância com que prevê o Código de Processo Civil.
Feitas estas considerações, é sabido que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
De acordo com o demonstrativo de salário, o apelante possui uma renda bruta no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e líquida R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais), bem como despesas (energia, condomínio e outros).
Assim, conforme os documentos acostados ao feito, o recorrente não possui condições de arcar com os encargos processuais.
Com efeito, de rigor a assistência judiciária gratuita ao recorrente.
Neste sentido já decidiu esta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1- A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família. (N.U 1011584-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça e determino a conversão do julgamento em diligência para intimar a parte recorrida, para apresentar contrarrazões.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator